Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-60.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 604.339.731-53 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), PEDRINI EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - CNPJ: 83.184.002/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PRESENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA VINDICADA – NÃO OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada, bem como delineia implementados os demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória. Em contrapartida, a parte agravante não apresentou documentos comprobatórios da sua alegada posse, o que inviabiliza a medida suspensiva.

Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de
mais elementos para formar sua convicção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000869-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ CARLOS VIEIRA RIBEIRO

AGRAVADO:

PROMOTORA PNAF LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS VIEIRA RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza Substituta da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dra. Carolina Gonzales Azevedo Tassinari
, lançada nos autos de Ação de Manutenção de Posse nº. 1002898-63.2022.8.11.0018, ajuizada por
PROMOTORA PNAF LTDA.
em desfavor de
PEDRINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
., atualmente denominada
PEDRINI EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA
., que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo terceiro interessado, ora agravante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a MMª. Juíza deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse à requerente, ora agravada, sob a denominada Fazenda BMC, matrícula imobiliária nº. 26.295 RGI de Diamantino – MT,
“sem que a parte individualizasse o perímetro em litígio e respectivos ocupantes, bem como sem sequer realizar audiência de justificação nos autos”
(sic).

Assevera que
“exerce posse havida de boa-fé e a justo título sobre duas áreas de terras próximas, mas não contíguas por cadeia sucessória que remonta a interstício superior a 40 (quarenta) anos, posse longeva (velha) esta que afastaria a possibilidade de qualquer desapossamento, especialmente por decisão liminar”
(sic).

Afirma que
“a autora/agravada noticia que possui um título dominial, correspondente à matrícula 26.295 do CRI de Diamantino/MT que possui em sua descrição tabular a área de 3.839,8579 hectares, adquirida por dação em pagamento de uma empresa inativa (Colonizadora Presidente Ltda)”
(sic).

Expõe que
“a parte adversa propositalmente omite o fato de que nunca efetivamente exerceu posse sobre o perímetro, ou seja, nunca implementou qualquer benfeitoria (construção de sede, plantação de pastagens artificiais, implantação de cerca) mesmo porque sequer possuiu uma inscrição estadual para que pudesse emitir uma nota de gado, adquirir sementes ou exercer atividade agropastoril”
(sic).

De início, requer “
seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão de eficácia da decisão agravada até apreciação do mérito pelo colegiado e/ou deliberação ulterior”
(sic). No mérito, pede
“seja provido o recurso para anular a decisão agravada, revogando-se a liminar concedida e determinando-se a realização de nova audiência de justificação sob o crivo do contraditório”
.

Preparo recursal recolhido (Id. 155755653).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 31/01/2023, conforme decisão de Id 156399160.

Informações apresentadas pelo juízo primevo no Id 158779628, manifestando a devida ciência da decisão retro.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça de Id 159589653, argumentando, em síntese, a improcedência da insurgência recursal, sob o argumento de que
“o Agravante não ostenta qualquer relação com a área do litígio (não possuindo qualquer benfeitoria no local), sendo certo, outrossim, que, se um dia lá esteve, o fez de maneira ilegal, na condição de invasor/turbador”
(sic). Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após o registro de pauta de julgamento, a parte recorrente atravessa petitório no Id 165911696, vindicando a juntada de ‘provas novas’, correspondentes à documentos técnicos e jurídicos, que, no seu entender, legitimam e autorizam o provimento deste instrumental.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deixo de apreciar as supostas ‘provas novas’ juntadas entre os Ids 165919156 e
165911696, porquanto, além de serem produzidos de forma unilateral – e, portanto, sem o devido contraditório –, não foram submetidas ao crivo do julgador monocrático.

Além disso, o
agravo de instrumento não permite realizar uma extensão e profundidade da cognição, justamente pelo fato de que sua utilização limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo
a quo
, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Consoante relatado, o
agravante, na qualidade de terceiro interessado, insurge-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que na Ação de Manutenção de Posse n. 1002898-63.2022.8.11.0018, deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse à requerente Promotora Pnaf Ltda., ora agravada, sob a denominada Fazenda BMC, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
O Código Civil - Art. 1.210
.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1°
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2°
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

O Código de Processo Civil - Art. 560
.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
e reintegrado em caso de esbulho.

Logo, é afirmado pela legislação que a Ação de Manutenção de Posse requer a comprovação da turbação, ou seja, demonstração de existência de ato que embarace o livre exercício da posse, sem, contudo, perdê-la, havendo ou não dano, tendo ou não o turbador (invasor) direito sobre a coisa.

Nos presentes autos, a Requerente pretende a comprovação da turbação de fato, direta e positiva, ora esta, apresenta documentação da agressão material contra a posse, se resultando da prática de atos materiais para tal fato, demonstrado em razão de abertura de estradas, corte de árvores, demarcações na área.

Outro detalhe que deve ser observado são as diferenças de turbações, sendo ela nova ou velha, para a designação de audiência de justificação. Quando turbação nova, demonstrado menos de ano e dia, dar-se-á manutenção liminar, sem audiência da outra parte, quando velha segue a orientação do art. 562 do CPC, sendo necessária a audiência de justificação em caso de não demonstração dos requisitos liminares.

No que versa sobre a Tutela Provisória (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência” (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 498)

Tratando-se de ações em que envolvem a Manutenção de Posse tem-se a observância de requisitos específicos, tais como a posse do requerente anterior a situação, a turbação ou esbulho praticado pelo requerido, data que ocorreu a turbação no imóvel, a continuação do requerido na posse.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONDOMÍNIO - TURBAÇÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO.
Os requisitos da ação de manutenção de posse estão elencados no art. 561 do NCPC (art. 927 do CPC/73), quais sejam: posse anterior, a turbação ou esbulho praticados pela parte ré, data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada
, na ação de manutenção, e perda da posse, na ação de reintegração. Não cumpridos os requisitos, inviável a concessão do pedido. (TJ-MG - AC: 10713130060070001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data de Publicação: 07/10/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. POSSE. TURBAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. -
Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem os requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção de posse - Estando comprovada a posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada,
deve ser mantida a decisão liminar de manutenção na posse proferida pelo magistrado a quo.(TJ-MG - AI: 10000204908164001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Desta forma, a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24, demonstrando, assim, sua posse na propriedade.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais, é informado na exordial que a área em questão trata-se de área em que é “visada” por invasores, em razão a extensa reserva legal de mata nativa que atrai, especialmente extrativistas de madeira para a comercialização, e que esta já foi matéria de demanda possessória em processo nº 1002805-37.2021.8.11.0018 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, em desfavor de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, logo, a turbação é fato nos presentes autos.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima. Desta feita, a comprovação do art. 561, III do CPC se dá no momento em que se tem ciência dos fatos, ou seja, momento em que o proprietário toma conhecimento que sua área esta sendo violada, sendo esta declarada em Boletim de Ocorrências e e-mail para Requerimento de Cópia dos autos perante o Ministério Público, estando, ambas as datas, dentro do prazo de ano e dia, realçando a turbação nova nos presentes autos.

Por fim, a demonstração da continuação da posse destaca-se no momento em que a parte Requerente demonstra que mesmo após o fato de encontrar a área com indícios invasão, se justifica em Laudo Técnico de identificação Dominais e Físicas e manifestações perante o Ministério Público para proteção de seu patrimônio em vias administrativas e judiciais.

Portanto, verificada a existência dos requisitos autorizadores tanto do art. 561 do CPC, quanto das evidencias de fumus boni iuris e periculum in mora nos presentes autos.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel (...).”
(Id. 105815976 – autos de origem).

Inconformado com essa decisão o terceiro interessado, ora recorrente, requereu sua habilitação nos autos (o que foi deferido), bem como o efeito suspensivo à respectiva decisão, porém, este lhe foi negado, com as seguintes assertivas,
v
erbis:

“(...) Dada as informações acima, DEFIRO o pedido de habilitação como terceiro interessado, devendo a secretaria realizar a regularização processual do mesmo.

Manifeste-se o terceiro interessado no prazo de 15 dias, apresentando resposta a presente demanda.

Decorrido o prazo, manifeste o requerente e o requerido no prazo de 15 dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Quanto ao pedido de suspensão da liminar possessória deferida, o terceiro interessado não apresentou, nesse momento processual, provas robustas quanto a posse alegada.

Aliás, não trouxe qualquer elemento que demostrasse sua posse.

A Ação Demarcatória (Proc. 1962- 12.2009.8.11.0018) mencionada não foi julgada improcedente, mas extinta sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial.

Ressalto, por fim, a possibilidade de revisão da medida liminar deferida quando da existência de novas provas ou documentações carreadas aos autos.

Associe-se os presentes autos ao processo nº 1000016-94.2023.8.11.0018 (...)”
(Id. 107786568 – autos de origem).

No caso em análise, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, apesar do acervo documental juntado pela parte recorrente, infere-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão de anular a decisão recorrida.

Como se vê das transcrições acima, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada Promotora Pnaf Ltda., bem como delineia a existência dos demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória vindicada.

Veja-se que a magistrada
a quo
expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados de Tribunais Estaduais, o que evidencia que o
decisum
deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

Neste contexto, friso que a mera indicação e existência de instrumentos particulares de compra e venda, não evidenciam, por si só, indicativos robustos do exercício de posse pelo ora agravante, podendo, quando muito, meramente ilustrar suposta posse jurídica, mas não a posse fática, como quer o recorrente, mormente porque não é possível aferir, à luz de tais documentos,
a exata localização ou mesmo a existência da parcela de terras ali mencionadas
.

Aliado à isso, do acervo documental coligido levado em conta para o deferimento da liminar possessória em favor da empresa recorrida, afere-se que
o conflito possessório ocorreu em localidade de mata destinada à preservação ambiental, abrigando a reserva legal da Fazenda BMC, o que é incompatível com as atividades que a parte agravante diz exercer na área objeto do litígio
, não havendo, de igual forma, na área objeto do litígio,
sinais de cultivo de lavoura, de presença de animais, tampouco sede destinada à habitação
(consoante anexos fotográficos coligidos à inicial no processo de origem).

De mais a mais, o conjunto probatório coligido ao feito nos autos nº. 1002898-63.2022.8.11.0018, delineia a área objeto do litígio (conforme memoriais descritivos e croquis encartados nas contrarrazões) e evidencia,
a priori
, que
por ocasião das vistorias realizadas pelos prepostos da recorrida, bem como pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, após a realização do desmate, a área se encontrava vazia de pessoas e coisas, em estado de aparente abandono, sem exteriorização da posse alegada pelo agravante
, tornando-se, pois, impossível conferir proteção possessória por ele almejada, ou mesmo a suspensão da ordem de manutenção liminarmente deferida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM E CONCEDEU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.

REQUISITOS PRESENTES.

INDÍCIO DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. O perigo de dano da proprietária que ingressou com a ação de interdito proibitório é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas pode ser feita ao proprietário do imóvel no caso a parte recorrente. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, Dje 17/12/2018).

2. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

3. Omissão inexistente.

4.

Embargos Rejeitados.”
(N.U 1014551-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO –
INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES).
Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.
”
(N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

“(...) O fato da parte autora (Espólio)
manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa
. (...)”
(TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016)

Nestes termos, considerando que, pelo ordenamento vigente, detém a posse aquele que desfruta de fato da coisa, dando-lhe função social, não se afigurando crível que o agravante ostente, a princípio, a qualidade de possuidor do imóvel, não havendo, por parte dele, a demonstração da certeza jurídica necessária à elucidação da posse da parcela de terras objeto do litígio.

De outro norte, delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.

A propósito:

“RAI – AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – NÃO CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSTATAÇÃO IN LOCU PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito de os invasores arguirem que há 20 (vinte) famílias assentadas na área esbulhada, apenas 06 (seis) barracos estavam ocupados por pessoas que não são ligadas a qualquer movimento social que prima pela reforma agrária, o que afasta a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, à luz do art. 2º da Resolução OE n. 07/2008. 2 -
Diante da prova da posse, do auto de constatação que comprova a ocupação de parte dá área há menos de ano e dia, ou seja, da presença dos requisitos legais para concessão da medida excepcional de reintegração de posse, é perfeitamente possível a concessão da liminar initio litis,
não havendo que falar em obrigatoriedade da realização da audiência de justificação prévia
.
”
(TJMT, N.U 1008740-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Por fim
, se ao final for reconhecido o direito alegado pelo recorrente, sendo o caso, ele poderá ser reintegrado na posse e indenizado pelas perdas que suportar, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Portanto, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023